Tribunal: TJSP
Processo: 9070315-27.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO - EXECUÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - INSS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. À falta de recolhimento do porte de remessa e retorno, no momento da interposição do recurso, impõe-se a pena de deserção, conforme o disposto no art. 511, caput, do Código de Processo Civil c/c a Lei Estadual no 11.608/03."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO C.P.C./2015 – APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIMENTO – EXECUÇÃO – Exequente que pleiteou a extinção da execução após o levantamento de valores – Autarquia que, intimada, deixou transcorrer o prazo "in albis" – Preclusão – Extinção com fundamento no art. 794, inc. I, do CPC/73, de rigor – Recurso do ente público desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 9070315-27.2005.8.26.0000; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a. Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Outros números:

4535635600

Ementa:
DIREITO PÚBLICO – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA – ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO - EXECUÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - INSS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. À falta de recolhimento do porte de remessa e retorno, no momento da interposição do recurso, impõe-se a pena de deserção,

Ementa:
DIREITO PÚBLICO – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA – ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO - EXECUÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - INSS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. À falta de recolhimento do porte de remessa e retorno, no momento da interposição do recurso, impõe-se a pena de deserção, conforme o disposto no art. 511, caput, do Código de Processo Civil c/c a Lei Estadual no 11.608/03."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO C.P.C./2015 – APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIMENTO – EXECUÇÃO – Exequente que pleiteou a extinção da execução após o levantamento de valores – Autarquia que, intimada, deixou transcorrer o prazo "in albis" – Preclusão – Extinção com fundamento no art. 794, inc. I, do CPC/73, de rigor – Recurso do ente público desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9070315-27.2005.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado WALDO SERRAT OLIVEIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO 18385
APELAÇÃO No 9070315-27.2005.8.26.0000
COMARCA: SANTOS.
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
APELADO: WALDO SERRAT OLIVEIRA.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. JOSÉ LUIZ RIBEIRO TEIXEIRA.
EMENTA
DIREITO PÚBLICO EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA
ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO

EXECUÇÃO

RECURSO DE APELAÇÃO - INSS
AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO
DO
PORTE
DE
REMESSA
E
RETORNO DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. À
falta de recolhimento do porte de remessa e retorno, no
momento da interposição do recurso, impõe-se a pena de
deserção, conforme o disposto no art. 511, caput, do Código
de Processo Civil c/c a Lei Estadual no 11.608/03.”
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO
CONTRA
O
ACÓRDÃO

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO
OU MANUTENÇÃO.
ART. 1.040, II, DO C.P.C./2015
APRECIAÇÃO DO
MÉRITO
DO
RECURSO
DE
APELAÇÃO

DESPROVIMENTO
EXECUÇÃO
Exequente que
pleiteou a extinção da execução após o levantamento de
valores Autarquia que, intimada, deixou transcorrer o
prazo “in albis” Preclusão Extinção com fundamento no
art. 794, inc. I, do CPC/73, de rigor Recurso do ente
público desprovido.
Vistos.
1. RELATÓRIO
Adota-se o relatório do acórdão de fls. 329/332 (integrado pelo
acórdão de fls. 357/361) que, por votação unânime, não conheceu do recurso à míngua
de recolhimento do porte de remessa e retorno de autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Inconformada, a autarquia interpôs recurso extraordinário (fls.
366/385), sustentando, em apertada síntese, que seria inconstitucional a norma estadual
ao negar isenção assegurada por lei federal.
Interpôs, ainda, recurso especial (fls. 387/391), alegando, em suma,
que seria cabível o recolhimento do porte ao final, nos termos do artigo 27 do Código de
Processo Civil de 1973.
A Colenda Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil de 2015,
devolveu os autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação
do v. acórdão recorrido e/ou sua manutenção, uma vez comunicado o julgamento
proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp. n° 1.761.618, DJe de
14.08.2019, que reafirmou o entendimento daquela Corte em sentido de ser possível à
autarquia o depósito ao final da demanda, se vencido (fls. 403), bem como o proferido
pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no 594.116, DJe 05.04.2016, que
entendeu ser o I.N.S.S. isento do pagamento do porte de remessa e retorno dos autos nos
termos do artigo 511 do C.P.C./73 (fls. 404).
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
De início, consigne-se que a r. decisão que julgou extinta a execução
foi disponibilizada no D.J.E. em 2004 (fls. 301v), aplicando-se ao caso, portanto, as
disposições do Código de Processo Civil de 1973, em conformidade com o disposto no
art. 14 do C.P.C./2015.
Diante do pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça (REsp no
1.761.618, Tema 1001 fls. 403) e do Supremo Tribunal Federal (RE no 594.116, Tema
135 fls. 404), reconhecendo ser a autarquia isenta do depósito do porte de remessa e
retorno, determinou-se a análise do recurso de apelação do ente público.
Contudo, embora conhecido o recurso, não merece ele provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
E a razão é simples.
Homologado a transação das partes quanto ao débito a ser liquidado
(fls. 242) e efetuado o depósito pela autarquia (fls. 253 e 285), com o respectivo
levantamento (fls. 254 e 287), o exequente pleiteou a extinção da execução.
Contudo, devidamente intimada a autarquia executada para se
manifestar (fls. 300), deixou transcorrer o prazo in albis (fls. 300v).
Ora, se assim procedeu, deixou a execução naquele momento sujeita à
própria sorte, não sendo mais possível reabrir discussão de que “o autor faça retornar
as coisas ao estado anterior, devolvendo valores, ou mesmo permitindo então ao agora
credor INSS, que os desconte do benefício” (fls. 306), ante a preclusão consumada a
respeito.
Logo, não há como se acolher a pretensão de reabertura da execução
para apuração e cobrança de eventuais diferenças.
Nesse contexto, mais não é preciso para evidenciar o acerto da decisão
objurgada, razão pela qual nega-se provimento ao recurso.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator